Tribunal: TJMT
Processo: 1017125-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017125-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM
AGRAVADOS: RM -MARKETING E PUBLICIDADE LTDA - O MATO GROSSO JORNAL LTDA, LAERTE LANNES DA COSTA E GENELICE ALVES DOS SANTOS
Ação na origem: 1031586-34.2020.811.0041
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM, contra decisão que na Ação de Reparação de Danos Morais que move em desfavor de RM -MARKETING E PUBLICIDADE LTDA - O MATO GROSSO JORNAL LTDA, LAERTE LANNES DA COSTA E GENELICE ALVES DOS SANTOS, indeferiu o pedido de determinação de retirada das matérias jornalísticas veiculadas no site eletrônico dos agravados e sua rede social, bem assim de novas divulgações de matérias.
Em síntese, aduz que no dia 23-6-2020, os agravados publicaram em seu site eletrônico notícia com a chamada “Família do crime: Rafael Cotrim genro do conselheiro afastado Antônio Joaquim é alvo de operação policial”, com a inserção de fotos do ora recorrente, bem assim de sua família.
Aduz que a notícia se refere a duas operações policiais deflagradas pela Polícia Civil em Cuiabá e Polícia Federal em Barra do Garças, na mesma data (23-06-2020), na intenção de atingir a honra e imagem de sua família.
Sustenta que os agravados, querem denegrir a imagem e atingir a honra do agravante e de sua família, em especial de seu sogro, Antonio Joaquim, o que comprova tratar-se de perseguição.
Ressalta que a mesma matéria foi veiculada na rede social “Facebook” dos agravados, com nítida intenção de ampliar as “fake News”.
Diz que, além disso, na data de 02-7-2020, os agravados publicaram em seu sítio eletrônico, notícia intitulada “Família do crime e o segredo da multiplicação de fortunas”, com informações falsas e tendenciosas sobre a sua capacidade técnica do recorrente e de sua empresa, além de questionar a origem do seu patrimônio.
Ressalta que os agravados têm o costume de praticar atos atentatórios à dignidade da pessoa humana, à honra e à imagem do agravante, que se traduz em verdadeira perseguição implacável e inescrupulosa, em total desrespeito aos cunhos jornalísticos dos meios de comunicação. Como prova, dá notícia de várias ações judiciais entre as partes, inclusive uma delas culminou na prisão em flagrante do agravado Laerte Lannes, pela tentativa de extorsão do seu sogro Antonio Joaquim (ação penal no 26004-43.2015.811.0042 – código 420564 em trâmite na 8a Vara Criminal desta Comarca), além da representação pelos crimes de calúnia, difamação e injúria no 605001, em trâmite na 10a Vara Criminal de Cuiabá-MT.
Acentua que os agravados divulgam notícias falsas e acusam o agravante sem qualquer tipo de prova ou argumentação contumaz, ou ainda de sequer promover o direito de resposta.
Destaca que diante dos transtornos ocasionados pelas agressões e ataques, além da insistência dos agravados em denegrir a imagem do agravante, se encontra em situação de abalo psicológico e moral, porque teve sua boa imagem manchada perante a opinião pública em face das fake News divulgadas.
Reclama que a decisão recorrida negou o pedido de retirada imediata das referidas publicações e para que sejam impedidos de promoverem outras novas, porque entendeu pela ausência dos seus requisitos.
Justifica, contudo, afronta aos princípios constitucionais de direito à personalidade, dignidade da pessoa humana e ofensa à imagem. Diz que a liberdade de expressão encontra restrições, sob pena de chancelar abusos, notadamente no caso em exame, cujas “fake News” que tem alcance a milhares de pessoas, foram divulgadas de forma leviana, colocam o recorrente e sua família como verdadeiros criminosos.
Assevera que são inquestionáveis os dano causados à honra e imagem do agravante.
Registra que o artigo 12 do CC estabelece que, diante desse tipo de situação, pode -se exigir que cesse a lesão ao direito da personalidade, bem como reclamar eventuais danos que se façam presentes, além de que o artigo 20 do mesmo diploma legal é claro ao afirmar que a exposição e utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, sem prejuízo da indenização que couber, “se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade”, porquanto “as fake News desvirtuam completamente a ideia de democracia ” (Ministro Luiz Fux).
Destaca que o princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser mitigado, sob pena de gerar instabilidade do regime democrático de direito.
Ressalta que se a veiculação das mensagens já causa inegável dano, se agrava a cada busca feita com o nome do agravante, porquanto figuram nos resultados todas acusações infundadas. Enquanto os conteúdos ofensivos estiverem disponíveis online a perpetuação do dano é inevitável.
Noticia que o juízo da Juízo da 9a Vara Cível desta Comarca nos autos do processo 1031168 -96.2020.8.11.0041, concedeu tutela postulada em desfavor dos agravados, justamente por conta de publicações ofensivas.
Postula em sede de TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA, sem a oitiva da parte contrária, a retirada das publicações ofensivas da página dos veículos de comunicação dos agravados e das redes socais, bem assim a proibição de publicação, republicação ou veiculação de qualquer notícia ou informação em qualquer meio de comunicação por parte dos agravados em face do agravante ou seus familiares, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
É o necessário relato.
Decido.
Busca o recorrente Rafael de Oliveira Cotrim, a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a retirada imediata, pelos agravados no seu sítio eletrônico, bem assim da sua rede social “Facebook”, das matérias divulgadas e publicadas nas datas de 23-6-2020, 02-07-2020 (ID’s 34974928 - 34974931 – 34974933 – na origem).
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
O autor, ora agravante Rafael Cotrim, ingressou com ação de reparação por danos com pedido de antecipação de tutela no 1031586-34.2020.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Cível de Cuiabá, consistente em compelir os requeridos, ora agravados, na obrigação de retirada das publicações dos seus veículos de comunicação e redes sociais, das três matérias que considera inverídicas e ofensivas, as quais, no seu entendimento, extrapolam o dever de informação da imprensa.
Em que pese o esforço do recorrente ao postular a antecipação dos efeitos da tutela, não se visualiza assim, de plano, que a concessão da medida apenas pelo Colegiado possa causar lesão grave ou de incerta reparação caso concedida por ocasião do mérito do recurso.
Sabe-se que a grande discussão no meio jornalístico consiste no confronto entre a inviolabilidade da individualidade e da imagem, versus a liberdade de pensamento e comunicação e da vedação à censura. Encontrar o equilíbrio entre os valores constitucionais é tarefa que merece cautela do julgador ao analisar os fatos.
Nesse sentido, a decisão recorrida ponderou que “ao menos nesta fase processual, não há elementos suficientes para o devido sopesamento entre a garantia da livre manifestação do pensamento e o direito à preservação da honra e imagem do requerente, o que deverá ser feito por ocasião do julgamento do mérito, em cognição exauriente” (ID 35550561-na origem).
No caso em exame, num juízo sumário de cognição, próprio da fase, a análise dos argumentos e provas, notadamente as matérias combatidas, não se revelam se suficientes para chegar à conclusão imediata de que sejam causadoras de danos irreparáveis ou de difícil reparação que, se concedidas após a resposta, porquanto, sabe-se, podem ser resolvidas com a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização.
O conteúdo das matérias divulgadas, assim, neste primeiro momento, não se revela abusivo de tal modo a determinar seja retirado de veiculação, como postula o recorrente.
É dizer, ao que parece, retratam fatos oriundos de operações deflagradas pelas Polícias Civil e Federal no Estado de Mato Grosso, com relação ao Sr. Rafael Cotrim, ora agravante, bem assim a matéria no que versa sobre o patrimônio da família do recorrente, não evidencia abuso no dever de informação.
Do exposto, melhor se afigura aguardar a resposta dos agravados, o que possibilita a ampliação da cognição, em homenagem também ao contraditório, o que se dá com o confronto das teses de ambas as partes por ocasião do julgamento do agravo, por seu mérito, cuja tramitação é marcada pela celeridade processual.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator